Tribunal: STF
Processo: RE 1408525
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.289: POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDOR INATIVO COM DIREITO À PARIDADE, EM RAZÃO DO VALOR MÍNIMO DA PARCELA. REQUERIMENTOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. INDEFERIMENTO. 

Relatório
1. Em 9.2.2024, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso (Tema 1.289), indicado pela origem como representativo de controvérsia constitucional:
“Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Servidor público inativo. Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). 1. Recurso extraordinário admitido como representativo de controvérsia (CPC/2015, art. 1.036), contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que estendeu a servidor aposentado o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), recebida pelos servidores ativos do INSS. 2. Discute-se, no caso, se a fixação de valor mínimo de gratificação aos servidores ativos conferiu feição genérica e incondicionada à parcela remuneratória, o que asseguraria a sua extensão aos servidores inativos com direito à paridade. 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.052.570-RG/PR, fixou tese no regime da repercussão geral, afirmando que, após a realização dos primeiros ciclos de avaliação, as gratificações federais de desempenho, como a GDASS, têm natureza pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos. 4. A controvérsia sobre a extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) aos servidores inativos do INSS, com fundamento no direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo para a parcela, tem natureza constitucional e possui repercussão geral. 5. Repercussão geral reconhecida” (e-doc. 84).

2. Requerem o ingresso no processo como amici curiae o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES (e-doc. 177), a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento - AESBE (e-doc. 182) e a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais - ANMP (e-doc. 187).

Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.

Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, “o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada”. 

A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.

4. No presente recurso extraordinário discute-se a “possibilidade de extensão de pagamento de gratificação de desempenho para servidor inativo com direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela” (Tema 1.289).

5. O liame indireto entre as finalidades das entidades requerentes e o objeto do recurso não satisfaz o requisito da pertinência temática, não as legitimando para o comparecimento processual pretendido.

O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES afirma que “a participação do ANDES-SN como amicus curiae mostra-se essencial para enriquecer o debate, trazendo a perspectiva da categoria docente, diretamente afetada pela temática em discussão” (fl. 7, e-doc. 177).

A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento - AESBE alega que, “além de impactar os servidores públicos, a discussão sobre a extensão de benefícios entre ativos e inativos, em razão do princípio da paridade, encontra-se inserida em um espectro maior e que possui o condão de atingir uma plêiade de relações, inclusive de empregados públicos das empresas estatais do país – dentre elas, as associadas à AESBE” (fl. 5, e-doc. 182).

A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais - ANMP argumenta que “a matéria ora debatida invoca novos contornos interpretativos aplicáveis às gratificações genericamente concedidas a servidores inativos de todo o serviço público federal, estendendo-se , portanto, a outras carreiras - inclusive a Carreira representada pela Postulante” (fl. 5, e-doc. 187).

6. A representatividade das entidades requerentes é limitada, razão pela qual serão representadas por outras entidades com maior abrangência.

Ressalte-se que foram admitidos no presente recurso, como amici curiae: a) a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social - Fenasps; b) o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP; c) a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital - Fenafisco; d) o Instituto de Estudos Previdenciários – IEPREV; e e) a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - CONDSEF.

7. Embora a pluralização do debate constitucional seja desejável, isso não importa automática admissão de toda pessoa que deseje ingressar no feito como amicus curiae, notadamente quando os argumentos apresentados forem semelhantes, a fim de evitar tumulto processual (ADI n. 5.108-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.3.2018).

Como assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584-AgR/DF, “a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação no caso concreto, bem como a delimitação de seus poderes cabem ao juiz ou relator. Isso ocorre não apenas porque o magistrado é o responsável pela condução e a instrução do processo, mas, sobretudo, porque o destinatário da colaboração do amicus curiae é a Corte (...). A par do enquadramento nos pressupostos legais, no caso concreto o ingresso do amicus curiae pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, que incumbe ao magistrado, mercê das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade” (Plenário, DJe 20.3.2020).

8. Pelo exposto, indefiro o ingresso das requerentes como amici curiae. 

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora